Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701155-08.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o subscritor de ID 53011040 não se encontra devidamente habilitado para representar a apelante. Isso porque, nada obstante contar substabelecimento, com reservas de poderes, do Dr. DIEGO COSTA SPINOLA, OAB/SP no. 296.727, em favor do Dr. CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF no. 31.550 (ID 53011010), o instrumento de procuração que outorgou poderes para o Dr. DIEGO COSTA SPINOLA representar a ora apelante se encontra com a validade expirada (ID 53011010 - Pág. 2). Assim, intime-se a apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de seu recurso. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va